Tribunal: TJMT
Processo: 0019714-64.2005.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019714-64.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JORGE JUNIOR registrado(a) civilmente como KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE ALGODÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTOR RURAL COM PENHOR AGRÍCOLA –
GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, quando atendidos os requisitos do art. 3° da Lei n° 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Embargos de Terceiro”
, ajuizada pela apelante contra RODOLFO PAIER, julgou o pedido improcedente, por concluir que
“não restou demonstrado pela embargante a propriedade do bem ali depositado, sobretudo diante da não apresentação da nota fiscal de entrada e pela afirmação do depoente, de que a quantia definida à embargante não foi entregue (...) não havendo a nota fiscal de comprovação de entrega e a afirmação da testemunha de que realmente não foi entregue, não há como acolher a tese da embargante de que possui a propriedade do bem constricto (...) o simples fato de o algodão estar armazenado neste local não demonstra que é a embargante a proprietária do bem e conforme cláusula quarta da Cédula de Produto Rural “A prova da entrega do produto será feita através do controle de entrada e nota fiscal de entrada”, não havendo provas nesse sentido, é improcedente o pedido formulado”,
a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 152246359).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 152246365, a embargante/apelante, sustenta que o Juízo de piso deixou de considerar
“o teor da transação realizada entre as partes em data posterior à emissão da CPR onde foi ajustada a entrega do algodão em outro local, mas que provinha das lavouras do apelado (...) na transação realizada entre as partes, consta que a referida quantia de algodão já se encontrava depositada naquele armazém quando realizada a transação (...) de forma que não haveria futura emissão de nota fiscal de entrada nos termos previstos na CPR (...)a r. sentença recorrida, não considerou o fato de que (...) estavam gravados com PENHOR (RURAL) em favor da embargante, de forma que a posse (indireta) já havia sido transferida ao credor (por previsão legal), ao ser constituído o penhor, apesar dos bens ficarem sob a guarda do devedor (...) a garantia pignoratícia transfere a posse indireta e concede ao credor o direito de buscar os bens dados em garantia com quem quer que estejam (direito de sequela)”
afirma, por outro lado que
“o apelado não trouxe ao processo qualquer prova no sentido contrário, qual seja, de que o algodão não é o objeto do penhor instituído em favor da apelante, para desconstituir o direito da mesma”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada,
“sendo julgados procedentes os presentes embargos de terceiro, deferida a proteção ao direito da apelante nos moldes postulados na peça preambular, com a inversão do ônus da sucumbência”
alternativamente, que sejam reduzidos os honorários de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 152246369, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Destaco da sentença apelada, que julgou improcedente a pretensão autoral, os seguintes tópicos relevantes:

“O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o artigo 674 do CPC:

(...)

Na hipótese, analisando a cédula de produto rural n. 1202/2003 emitida em 03.12.2003 e levada a registro em 29.12.2003, verifico que o embargante realmente adquiriu 50.000 arrobas de algodão em pluma da safra 2003/2004 da Fazenda Borsatto, as quais deveriam ser entregues até 05.09.2004.

Verifica-se ainda que tinha como local de formação da lavoura a Fazenda Borsatto, no município de Santa Rita do Trivelato – MT, matriculada sob os numeros 30.863 e 30.864, junto ao CRI de Diamantino/MT, e como local de entrega o armazém da Fazenda Rancho Alegre.

Nesse sentido, observo que restou estabelecido na cláusula quarta da Cédula de Produto Rural que a entrega do produto se daria
“somente através de autorização expressa e por escrito da credora, o emitente desta cédula poderá proceder à entrega do produto após a data estabelecida no preâmbulo. A prova da entrega do produto será feita através do controle de entrada e nota fiscal de entrada”.

Por meio do instrumento particular de transação anexado aos autos, o valor do penhor foi reduzido para 14.870 arrobas de algodão em pluma, cuja entrega se daria por meio de depósito junto ao armazém de propriedade de Eucélio Garcia Leite, denominada Fazenda Progresso, no Município de Nova Mutum/MT em nome do embargante. (cláusula 3ª, letra a).

Em decorrência da decisão proferida nos autos da execução de Sentença n. 169/2004, foi efetuada penhora de 170 fardos de algodão em pluma de propriedade de Maurício Agostinho Borsatto (executado), em 29.07.2004 e 20.08.2004.

Pela referida certidão e pelo auto de penhora e depósito, verifico que a constrição do produto foi realizada na beneficiadora da Fazenda Progresso de propriedade de Eucélio Garcia Leite.

De acordo com a CPR n. 1202/2003, ficou convencionado que a entrega do produto seria feita no armazém da Fazenda Rancho Alegre, de propriedade de Mauricio Agostino Borsatto, porém, pelo instrumento particular de transação ID. 28592267, a entrega da quantidade de 14.870 arrobas de algodão em pluma, seria feita pelo depósito no armazém de propriedade de Eucélio Garcia Leite, proprietário da Fazenda Progresso, no município de Nova Mutum, em nome do embargante.

A testemunha ouvida pela carta precatória confirma que houve a alteração do lugar de entrega, que passou a ser no armazém de propriedade de Eucélio Garcia Leite proprietário da Fazenda Progresso, no município de Nova Mutum.

Afirma também que a embargante não recebeu a quantia que lhe era devida da safra do algodão.

Nesse sentido, ressalto que não restou demonstrado pela embargante a propriedade do bem ali depositado, sobretudo diante da não apresentação da nota fiscal de entrada e pela afirmação do depoente, de que a quantia definida à embargante não foi entregue.

Não havendo a nota fiscal de comprovação de entrega e a afirmação da testemunha de que realmente não foi entregue, não há como acolher a tese da embargante de que possui a propriedade do bem constricto.

O simples fato de o algodão estar armazenado neste local não demonstra que é a embargante a proprietária do bem e conforme cláusula quarta da Cédula de Produto Rural “
A prova da entrega do produto será feita através do controle de entrada e nota fiscal de entrada”.

Não havendo provas nesse sentido, é improcedente o pedido formulado.

Nesse sentido:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, pelas razões fundamentadas, para
MANTER
a penhora e decisão proferida nos autos de execução 169/2004.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2 e 8°, do CPC ”.

É cediço, que a

Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, se estiverem atendidos os requisitos do art. 3° da Lei n° 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Assim, incontroverso que a embargante/apelante é credora de garantia real e tem o direito de preferência, e isso ocorre a fim de se resguardar a eficácia da própria Cédula de Produto Rural devidamente levada a registro, gerando eficácia contra terceiros, nos moldes art. 12 da Lei n° 8.929/94, que assim dispõe:

“Art. 12. A CPR, para ter eficácia contra terceiros, inscreve-se no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio do emitente. ”

Embora a embargante/apelante não era possuidora/proprietária do bem, visto que a propriedade dos bens moveis se transfere pela simples tradição, presumindo-se proprietário do bem aquele que detém a sua posse direta, a mesma comprovou ser credora de Maurício Agostinho Borsatto, crédito representado pela Cédula de Produto Rural n. 1202/2003, com garantia de penhor rural de 1º grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, e posteriormente, por meio do instrumento particular de transação, houve a

redução do valor do penhor para 14.870 arrobas de algodão em pluma, cuja entrega se daria por meio de depósito junto ao armazém de propriedade de Eucélio Garcia Leite, denominada Fazenda Progresso, no Município de Nova Mutum/MT em nome da embargante.

Nos termos do art. 674, caput, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem,
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou
sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”
, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Neste caso, já que não há dúvida quanto ao fato de que a algodão se encontra depositado, no armazém de propriedade de Eucélio Garcia Leite, foi produzido no imóvel indicado na CPR e na data indicada, a solução há que ser resolvida pela regra de preferência.

A CPR consiste numa promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedular, e de acordo com o art. 18 da Lei 8.929/1994
os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

A CPR possui garantia real, a qual a princípio, prevalece com relação à garantia pessoal, objeto da Ação de Execução.

Posto isso, dou provimento ao recurso, para julgar procedente os Embargos de Terceiros a fim de afastar a penhora sobre as 14.870 arrobas de algodão pertencentes ao embargante/apelante.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023